Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. MUDANÇA EM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NÃO ENSEJA DESCONSTITUIÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A ação revisional não se presta ao reexame de fatos e provas já submetidos à apreciação do julgador originário e do órgão colegiado, mas apenas a sanar eventuais erros judiciários, uma vez que não pode ser utilizada como segunda apelação, sendo que a mera divergência jurisprudencial ou doutrinária não possui o condão de ensejar o pedido de revisão criminal.
2. Deve ser julgado improcedente o pedido revisional quando não há prova inédita que indique vício ou erro teratológico no acórdão sob revisão, que autorize desconstituir a coisa julgada.
3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.